Tribunal: TJSP
Processo: 2228997-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. RPV. Alegação de erro material. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.